Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000470-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BIANCA DE SOUZA CERQUEIRA BATISTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V, nos proventos de pensão da impetrante, com efeitos financeiros a partir da impetração, ao argumento de omissão quanto à prescrição quinquenal e à compensação de valores pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento; (ii) estabelecer se é necessária a inclusão expressa de compensação de valores já pagos na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimita expressamente os efeitos financeiros à data da impetração, afastando qualquer condenação relativa a parcelas pretéritas, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF.

4. A inexistência de condenação sobre valores anteriores torna prejudicada a análise da prescrição quinquenal, inexistindo omissão quanto ao ponto suscitado.

5. A ausência de previsão expressa acerca da compensação de valores pagos administrativamente configura omissão relevante, pois assegura a vedação ao enriquecimento sem causa e confere maior segurança jurídica ao cumprimento do julgado.

6. A integração do acórdão para incluir a compensação não altera o conteúdo decisório, não ensejando efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para, sanando a omissão verificada, integrar o acórdão de ID 92218650, fazendo constar em sua parte dispositiva a seguinte determinação:"
...devendo, na apuração dos valores devidos a partir da data da impetração, serem devidamente compensadas quaisquer importâncias que já tenham sido pagas administrativamente à Embargada sob o mesmo título (Gratificação de Atividade Policial - GAP, referência V), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados todos os demais termos do julgado.
".

Tese de julgamento: 1. A limitação dos efeitos financeiros do mandado de segurança à data da impetração afasta a análise da prescrição quinquenal sobre parcelas pretéritas. 2. A omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente pode ser sanada por embargos de declaração. 3. A inclusão de cláusula de compensação no título executivo não implica modificação do julgado.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXIX; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para, sanando a omissão verificada, integrar o acórdão de ID 92218650, fazendo constar em sua parte dispositiva a seguinte determinação:"
...devendo, na apuração dos valores devidos a partir da data da impetração, serem devidamente compensadas quaisquer importâncias que já tenham sido pagas administrativamente à Embargada sob o mesmo título (Gratificação de Atividade Policial - GAP, referência V), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados todos os demais termos do julgado.
", na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, [Data do sistema].

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06